Tribunal: STF
Processo: AI 779473
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR - GHPM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar norma infraconstitucional local (Lei estadual 3.803/1980), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. 




II – Agravo regimental improvido.